Tribunal: TJDFT
Processo: 0726384-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726384-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA RODRIGUES DE SOUZA, ESPOLIO DE ROLDAO RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE: MAGNA MARA RODRIGUES DO COUTO APELADO: RAUL QUEIROZ NEVES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 166656096). Cuida-se de Agravo Interno interposto por RAUL QUEIROZ NEVES contra a decisão (Doc. Num. 15658807) por meio da qual foi determinada a prevenção deste Relator para o conhecimento e julgamento do presente recurso de Apelação. Peticiona o Agravante (Doc. Num. 16656096) requerendo a desistência do Agravo Interno. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Aguarde-se o julgamento do recurso de Apelação. I. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador